Tribunal: TJBA
Processo: 8007327-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007327-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NELCELITA DAVID SOUSA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. GEAC FIXADA EM 31,18%. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem instrumento de integração e aclaramento do julgado, restritos às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2. Inexistindo vício interno no acórdão embargado, revela-se inadequada a utilização da via aclaratória com nítido caráter infringente.

3. O acórdão recorrido foi expresso ao consignar que a decisão agravada limitou-se a dar efetividade ao título executivo judicial, que fixou, de forma inequívoca, a incorporação da GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, impondo-se a observância da coisa julgada material.

4. Inexiste erro material, porquanto o percentual adotado no acórdão embargado corresponde exatamente ao definido no título judicial coletivo, não havendo qualquer divergência apta a justificar correção.

5. Prequestionamento considerado incluído, nos termos do art. 1.025 do CPC.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007327-34.2026.8.05.0000
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada NELCELITA DAVID SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.